Tribunal: TJES
Processo: 0001073-76.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001073-76.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO GARCIA DA CUNHA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BUSCA VEICULAR, BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA E LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo embargante. Sustenta omissão quanto à análise de possível bis in idem na dosimetria da pena, ilegalidade da busca veicular e ausência de exame do laudo pericial sobre os entorpecentes apreendidos. Requer também o prequestionamento das matérias debatidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre alegado bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime e aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06; (ii) apurar eventual omissão quanto à legalidade da busca veicular realizada com base em denúncia; e (iii) examinar se há omissão quanto à análise do laudo pericial que atestaria a ausência de substância entorpecente em parte do material apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando ao reexame do mérito do julgado.

4- O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de ilegalidade da busca veicular, reconhecendo que havia fundada suspeita para a abordagem, baseada em informações recebidas durante outra ocorrência, com detalhamento do veículo e identificação do réu, conforme depoimentos prestados em juízo.

5- Também houve enfrentamento da alegada violação de domicílio, sendo reconhecida a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais, diante da confissão do réu, que indicou a existência de mais drogas em sua residência, autorizando a entrada dos agentes.

6- Quanto à dosimetria da pena, não se verifica bis in idem, pois a valoração negativa das circunstâncias se baseou em múltiplas condutas delitivas (transporte, depósito e guarda de entorpecentes), e não exclusivamente na presença do filho menor no veículo.

7- O acórdão embargado não omitiu a análise da quantidade e natureza das substâncias entorpecentes, sendo a pena-base fixada com fundamento na variedade e expressiva quantidade de drogas apreendidas, conforme Laudo de Exame Químico.

8- A pretensão do embargante visa à rediscussão de matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

9- O prequestionamento explícito não é necessário quando a matéria foi efetivamente enfrentada no acórdão, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito do acórdão, devendo se limitar à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2- Não configura bis in idem a valoração negativa das circunstâncias do crime quando fundamentada em múltiplas condutas típicas e não exclusivamente na presença de menor.

3- É legítima a busca veicular fundada em informações prévias e detalhadas que indiquem possível prática de tráfico de drogas.

4- O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais quando a matéria foi efetivamente enfrentada pelo acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/06, art. 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, DJe 10/05/2016; STJ, AgRg no REsp n. 2.096.453/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 705.043/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/02/2022, DJe 21/02/2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.129.078/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/09/2024, DJe 12/09/2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 2.101.698/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06/02/2024, DJe 15/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
EDUARDO GARCIA DA CUNHA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conhece e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora apelante.

O embargante sustenta que houve omissão do julgado quanto à análise da possível ocorrência de bis in idem na fixação da pena, ao reconhecer como circunstância judicial negativa a presença de criança durante a prática delitiva e a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06. omissão quanto à alegação de ausência de fundamentos idôneos para a busca veicular e a ausência de exame do laudo pericial que revela que grande parte dos materiais apreendidos não corresponde a substâncias entorpecentes proibidas. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 14815485).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso (id. 14865642).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por

EDUARDO GARCIA DA CUNHA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conhece e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora apelante.

O embargante sustenta que houve omissão do julgado quanto à análise da possível ocorrência de bis in idem na fixação da pena, ao reconhecer como circunstância judicial negativa a presença de criança durante a prática delitiva e a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06. omissão quanto à alegação de ausência de fundamentos idôneos para a busca veicular e a ausência de exame do laudo pericial que revela que grande parte dos materiais apreendidos não corresponde a substâncias entorpecentes proibidas. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 14815485).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso (id. 14865642).

Pois bem.

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do apelo e o acórdão embargado, não verifico que a omissão apontada.

Quanto à nulidade da busca veicular, houve expressa manifestação no julgado embargado e rechaçada a tese da defesa já que, durante outra ocorrência policial (BU 47384669), os policiais receberam informação de que o réu Eduardo faria uma entrega de entorpecentes em um veículo Gol, cor vermelha, rebaixado, razão pela qual se dirigiram ao local e realizaram a abordagem e apreensão de 09 pinos de cocaína e 40 gramas de maconha no interior do veículo. Vale destacar que a ausência de juntada do BU 47384669 não invalida prova, eis que os policiais que receberam as informações confirmaram em Juízo as suas declarações.Vejamos:

No que tange à violação de domicílio, firmo a compreensão de que
“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

In casu,
verifica-se que os policiais militares receberam a informação, durante outra ocorrência policial, de que o réu Eduardo faria uma entrega de entorpecentes em um veículo Gol, cor vermelha, rebaixado, razão pela qual se dirigiram ao local e realizaram a abordagem e apreensão de 09 pinos de cocaína e 40 gramas de maconha no interior do veículo.

Portanto, diferente do que alega a defesa, a busca veicular foi amparada em informações recebidas pela guarnição, com descrição precisa do veículo suspeito e indicação do nome do réu, não se vislumbrando qualquer nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA VEICULAR. LEGALIDADE. PRÉVIAS INFORMAÇÕES DETALHADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

2. No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão de informe prévio com descrição pormenorizada do veículo que estaria transportando drogas, com detalhamento de placa e características do caminhão, o que motivou a busca veicular e o encontro de mais de 62kg (sessenta e dois quilogramas) de pasta-base de cocaína, fundamentos adequados e suficientes para autorizar a diligência.

3. No mesmo sentido o parecer do representante do Ministério Público Federal, para quem "houve, sim, fundada suspeita apta a ensejar a realização de busca pessoal e veicular, consistente em denúncia baseada em elementos concretos, precisos e objetivos (modelo, marca e placa do veículo), a fim de fazer cessar a ocorrência de crime de natureza permanente, qual seja o tráfico de entorpecentes, não sendo o caso de ilegalidade".

4. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial.

(AgRg no REsp n. 2.096.453/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) GRIFEI.

Na sequência, o réu confessou possuir mais entorpecentes em sua residência e franqueou a entrada dos policiais.

Em que pese o réu ter alegado que não franqueou o acesso dos policiais em sua residência, entendo que o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio. Como visto, o réu foi abordado em via pública na posse de entorpecentes no interior do veículo quando iria realizar uma suposta entrega do ilícito, o que motivou o ingresso no seu domicílio onde as drogas estariam armazenadas. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

2. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, de forma que o contexto do flagrante (acusado foragido, com mandado de prisão em aberto, conhecido pelos policiais por ser integrante da facção criminosa denominada PCC, e a fuga da abordagem policial para dentro de casa) legitima a entrada forçada na casa, onde foram encontrados 123g (cento e vinte e três gramas) de cocaína, armas de fogo, uma balança de precisão e cadernos com anotações relativas ao tráfico de drogas, sendo detidos, além do paciente, outras três pessoas.

(...)

(AgRg no HC n. 705.043/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) GRIFEI.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.

2. No caso, a busca domiciliar foi precedida de justa causa porque os policiais militares, em diligência, emitiam sinal de parada para abordagem do veículo conduzido pelo recorrente, que empreendeu fuga e foi perseguido pelos policiais. O réu somente parou em frente a sua residência, ocasião em que - não obstante tenha tentado correr para seu interior - foi abordado ainda na calçada e, realizada a busca em seu veículo, constatou-se que ele trazia um tijolo de maconha embaixo do banco.

3. A anterior apreensão ou dispensa de entorpecentes pelo acusado em via pública, a depender do contexto fático (como a proximidade da residência), pode também autorizar a entrada

forçada no domicílio, como ocorreu no presente caso.

4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.129.078/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) GRIFEI.

Forte em tais premissas, rejeito as nulidades suscitadas.

Também não vislumbro omissão com relação à dosimetria da pena. Na primeira fase a pena foi redimensionada para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantendo-se apenas a valoração das circunstâncias do crime, nos seguintes termos: “
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado trazia consigo e transportou drogas, em via pública, utilizando seu veículo, no qual inclusive seu filho menor estava, além de ter guardado e mantido em depósito quantidade e variedade de drogas, em sua residência, expondo muitas pessoas ao perigo das drogas”.

Observa-se que não há bis in idem já que o principal fundamento utilizado não foi a presença do filho menor, mas as múltiplas condutas praticadas pelo réu que, além de transportar, mantinha em depósito grande quantidade de entorpecentes.

Ademais, neste ponto, vale lembrar que a quantidade e variedade de entorpecentes justificam a exasperação da pena-base, sendo que no caso a denúncia narra a apreensão de 9 pinos de cocaína e 40 gramas de maconha no veículo, além de 650 gramas de maconha, 50 gramas de cocaína, 16 pinos de cocaína e 90 gramas de haxixe em sua residência, conforme Laudo de Exame Químico.

Sendo assim, nota-se que inexiste omissão no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no REsp n. 2.101.698/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

O Supremo Tribunal Federal em sua súmula 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.